Tribunal: TJDFT
Processo: 0746338-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE TRESPASSE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. ENTREGA DO PONTO COMERCIAL. LADO OUTRO, COMPROVADO O INADIMPLEMENTO: NÃO CUMPRIDA A CONTRAPRESTAÇÃO (QUITAÇÃO DAS PARCELAS). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR (CC, ARTIGOS 1142 A 1149). RECURSO IMPROVIDO.

I. Realização de trespasse de estabelecimento comercial celebrado em 29.6.2018, no valor de R$ 20.000,00, em doze prestações mensais, com o pagamento da primeira parcela previsto para 30 (trinta) dias após a entrega do ponto comercial (29.7.2018), e as remanescentes no dia 15 (quinze) dos meses subsequentes (15.8.2018 a 15.6.2019). Aduz o requerente que, a despeito da entrega do ponto comercial, até o ajuizamento da ação a requerida não teria realizado o pagamento de qualquer parcela. Pretende a indenização por danos materiais.
II. De outro lado, a requerida assevera que o requerente teria vendido coisa alheia, na medida em que não seria o proprietário do ponto comercial objeto do contrato, e sim a sua avó M.F.S.S. Alega que somente após toda a negociação com a efetiva proprietária do imóvel foi que o requerente realizou novo negócio jurídico concernente a “taxa de ponto” em decorrência ao valor agregado do ponto comercial. Assevera que somente percebeu que teria sido enganada após efetuar o primeiro pagamento.
III. Recurso interposto, por parte da requerida, contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
IV. Rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação, pois a sentença foi cimentada em motivações idôneas e perfeitamente aptas a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
V. Mérito.
A. As isoladas alegações da parte requerida desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de compra e venda de estabelecimento comercial firmado entre o requerente e a requerida, e que possui como testemunha a pessoa de M.F.S.S., que é locatária do imóvel onde são exercidas as atividades da franquia da “Cacau Show” – ID 22003007; contrato de locação comercial do imóvel de matrícula n. 50092669, celebrado entre M.F.S.S. e a empresa ASSICON Participações S/A, com vigência de 21.8.2014 a 20.8.2019 – ID 22003575; contrato de locação não residencial do imóvel inscrito sob a matrícula n. 50092669, entabulado entre a requerida e a empresa ASSICON Participações S/A, destinado à instalação das atividades da “Cacau Show”, e com prazo de locação de 21.8.2018 a 20.8.2023 – ID 22003576; comprovante de pagamento, em 15.10.2018, no valor de R$ 1.666,66 – ID 22003583).
B. Nesse quadro fático-jurídico, evidencia-se que a requerida não só figura como locatária do imóvel comercial alugado à exploração da atividade de franqueada da “Cacau Show”, como também adquiriu ponto comercial da parte requerente (trespasse), com a expressa anuência da locatária anterior do imóvel e/ou proprietária do ponto comercial negociado. Além disso, a requerida estaria a exercer efetivamente a exploração da atividade econômica (vídeo - ID 22003595).
C. No mais, como bem pontuado pela douta juíza sentenciante, a ré não comprovou qualquer vício contratual apto a invalidar o vínculo negocial e/ou o compromisso assumido, assim como não demonstrou o pagamento das parcelas vencidas. Ao contrário, uma das parcelas pactuadas foi paga em 15/10/2018, confirmando a validade e a eficácia do vínculo contratual. Assim, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, art. 373, inciso II), exsurge o dever da requerida ao adimplemento das demais parcelas do negócio jurídico (CC, artigos 1142 a 1149). Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VI. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. Improvido no mérito. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).